Tribunal: STF
Processo: AI 637939
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos
   com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - o Tribunal entende não ser
   cabível a interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
III - Agravo regimental
   improvido.